Tribunal: TJBA
Processo: 8015246-92.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015246-92.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALENTINE CHRYSTINE DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VALENTINE CHRYSTINE DE OLIVEIRA SILVA, IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, VALENTINE CHRYSTINE DE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PARTO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ADMISSÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas simultaneamente contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço hospitalar, em razão da demora injustificada na internação da autora em situação de trabalho de parto, fixando a condenação em R$ 5.000,00. A autora pleiteia majoração da indenização para R$ 30.000,00, enquanto a ré sustenta a legalidade da exigência de carência contratual e a inexistência de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da operadora do plano de saúde ao retardar a internação hospitalar da autora em trabalho de parto, ainda que mediante pagamento de franquia; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado em razão da gravidade da situação vivenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não reside na cobertura contratual do parto, mas na omissão administrativa da unidade hospitalar, que postergou injustificadamente a internação da autora, mesmo após esta se dispor a realizar o pagamento da franquia devida.

A prova constante dos autos revela que a autora deu entrada no hospital às 19h46, teve a internação indicada pela médica plantonista às 20h03, mas só foi efetivamente internada às 23h15, evidenciando demora injustificável em situação de urgência.

A responsabilidade do fornecedor de serviços de saúde é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo inaplicável a cláusula de carência contratual em casos de urgência, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais é pacífica quanto à abusividade da recusa ou demora na prestação de serviço de saúde em hipóteses de urgência, sendo o dano moral presumido nesses casos.

A sentença reconheceu corretamente a responsabilidade solidária das rés, mas fixou valor indenizatório aquém da gravidade do dano, especialmente diante da vulnerabilidade da autora, da frustração de um parto humanizado e da conduta desidiosa da administração hospitalar.

Considerando a intensidade do sofrimento da autora e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequado majorar a indenização para R$ 15.000,00.

Os honorários sucumbenciais devem ser majorados de 15% para 17% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas interpostas contra sentença proferida nos autos da ação de reparação por danos morais ajuizada por
VALENTINE CHRYSTINE DE OLIVEIRA SILVA
, em causa própria, em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E HOSPITAL TEREZA DE LISIEUX.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO da
autora,
para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da ré
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)